Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEVEDORES. INTERRUPÇÃO.
I - A interrupção da prescrição ocorreu com a citação da codevedora, em 2014, observado o disposto no art. 204, § 1o, do CC.
II – Ademais, a prescrição intercorrente não se configura quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, art. 240, §3o, do CPC e Súmula 106 do eg. STJ.
III - Agravo de instrumento desprovido.